Tribunal: TJSP
Processo: 1021606-55.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência - IPTU (exercícios de 2014 a 2017) - Municipalidade de Campinas - Ausência de previsão legal da base de cálculo do tributo para os exercícios de 2014 a 2016 - Base de cálculo instituída por ato administrativo, sem que o imóvel constasse da Planta Genérica de Valores vigente à época dos fatos geradores - Critérios

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência - IPTU (exercícios de 2014 a 2017) - Municipalidade de Campinas - Ausência de previsão legal da base de cálculo do tributo para os exercícios de 2014 a 2016 - Base de cálculo instituída por ato administrativo, sem que o imóvel constasse da Planta Genérica de Valores vigente à época dos fatos geradores - Critérios para cálculo do valor venal do imóvel estabelecidos por ato infralegal - Não admissibilidade - Ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade Tributária - Valor venal incontroverso, relativo ao exercício de 2017, preservado pelo teor do decisório guerreado - Pretendida compensação inviável - Sentença mantida - Recurso não provido.